Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711269-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOACIR CARDOSO, M. CARDOSO INDUSTRIA, LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MOACIR CARDOSO, e M. CARDOSO INDUSTRIA, LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., contra o acórdão de ID 48170869. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48597075. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 15:47:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador